Tribunal: TJPA
Processo: 0816686-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816686-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE ALTAMIRA E VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0816686-67.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0015122-18.2016.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MOISES PEREIRA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA / VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE ALTAMIRA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2, INCISO II, DO CP

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DE FORMA EQUIVOCADA NA ORIGEM. ENCARCERAMENTO INDEVIDO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. NECESSIDADE. ORDEM CONHECIDA, E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0816686-67.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0015122-18.2016.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MOISES PEREIRA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA / VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE ALTAMIRA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2, INCISO II, DO CP

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de

MOISES PEREIRA SANTOS
, já qualificado nos autos,

contra ato emanado do Juízo da 1º Vara Criminal de Altamira/PA que, nos autos de processo nº.

0015122-18.2016.8.14.0005, ordenou expedição de guia de execução penal provisória.

Relatou a Defensoria Pública que o paciente se encontra preso devido ao ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA ao solicitar à Vara de Execução Penal da referida comarca instauração de processo de execução penal contra ele.

Aduziu que, no processo originário, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, no entanto, o Juízo coator expediu guia de execução penal provisória, o que resultou no encarceramento indevido do ora coacto.

Informou, por fim, que não se vislumbra dos autos qualquer decisão determinando expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo a revogação da medida preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente para recorrer em liberdade.

Juntou documentos (id

16624366 – 16624375).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16874014).

Decisão concedendo tutela de urgência liminarmente pleiteada (id 16896969).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pela concessão da ordem (id

17049142).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem comporta concessão.

Como apontado na inicial e nas próprias informações prestadas pela autoridade coatora, a expedição da guia de execução penal provisória foi expedida de forma equivocada na origem, o que, inclusive, gerou o acolhimento do pedido liminar para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, razão pela qual a concessão da ordem se impõe de forma definitiva, com adoção de fundamentação da decisão que concedeu a indigitada tutela de urgência (fundamentação por referência), não havendo necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
conheço e concedo
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/02/2024